Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702589-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, ora agravado, nos seguintes termos: "As Partes celebraram acordo extrajudicial, sem que a(s) Parte(s) Ré(s) tenham constituído advogado, requerendo sua homologação. Nos termos do art. 842 do Código Civil, a transação sobre direitos contestados será feita por escritura pública ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes: Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Da mesma forma, a lei exige a presença de profissional advogado para a prática de atos processuais (artigo 103 do Código de Processo Civil): Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, o acordo exibido em instrumento particular, sem assinatura de advogados com poderes para transigir representando ambas as partes, não atende aos requisitos legais para fins de homologação. Venha o acordo em termos no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ambas as partes estar representadas por advogado com poderes especiais para transigir” (ID 146487673 dos autos de origem). O agravante alega, em síntese, que "a referida minuta de acordo foi assinada de forma eletrônica, estando em conformidade com a MP no 2.200-2, sendo então dotada de validade jurídica, qualificando-se como título executivo extrajudicial”. E pede “seja declarada a desnecessidade de representação da parte contrária para homologação do acordo”. Preparo recolhido (ID 43049005). É o breve relatório. Decido. O agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual determinada a juntada, no prazo de cinco dias, do acordo em termos (cuja homologação se pretende), demonstrando-se estar as partes representadas por advogado com poderes especiais para transigir. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ( ). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, não é recorrivel (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora